Tribunal: TJBA
Processo: 0000389-89.2018.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000389-89.2018.8.05.0114 COMARCA DE ORIGEM: ITACARÉ PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000389-89.2018.8.05.0114 APELANTE: LUIZ FERNANDO ROSA DE ARAUJO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR: BERNARDO BARBOSA SARKIS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADELIA BONELLI BORGES TEIXEIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO PELA PENA CONCRETA. LAPSO PRESCRICIONAL DE 4 ANOS. DECURSO DO PRAZO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E O JULGAMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa de Luiz Fernando Rosa de Araújo contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, postulando o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, em razão do decurso do prazo prescricional entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento do recurso de apelação da defesa, após o trânsito em julgado para a acusação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente ocorre após a prolação da sentença condenatória quando, havendo trânsito em julgado para a acusação, a contagem do prazo prescricional passa a considerar a pena concretamente aplicada e se estende até o trânsito em julgado para a defesa. 4. A sentença condenatória fixou a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, atraindo o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. 5. O édito condenatório foi publicado em 16/06/2021 e transitou em julgado para a acusação em 28/06/2021, permanecendo pendente apenas o julgamento do recurso defensivo. 6. Transcorrido período superior a 4 (quatro) anos desde a última causa interruptiva da prescrição - a publicação da sentença condenatória - sem o trânsito em julgado para a defesa, evidencia-se a perda do direito de punir do Estado, ante a prescrição da pretensão punitiva, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada. 2. O decurso do prazo prescricional entre a publicação da sentença condenatória e o trânsito em julgado para a defesa configura prescrição intercorrente. 3. Ultrapassado o prazo de 4 anos correspondente à pena aplicada de 1 ano e 8 meses de reclusão, impõe-se declarar extinta a punibilidade do agente. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 114, II; 117, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 848107, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, pub. 04/08/2023. STJ, AgRg no HC nº 1037500/BA, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6ª Turma, j. 04/03/2026, DJEN 10/03/2026. STJ, AgRg no HC nº 961385/PE, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, 5ª Turma, j. 03/12/2025, DJEN 09/12/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.º 0000389-89.2018.8.05.0114, da comarca de Itacaré, em que figuram como recorrente Luiz Fernando Rosa de Araújo e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, para declarar extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição superveniente, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000389-89.2018.8.05.0114)